Tribunal: TJDFT
Processo: 0756292-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a ilegitimidade ativa recursal e a ausência do interesse de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presente o interesse recursal e a legitimidade ativa no agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de legitimidade ativa recursal e de interesse de recorrer configuram vícios insanáveis, o que autoriza o não conhecimento do recurso de plano, sem prévia oitiva, conforme art. 932, III, do CPC. Não violação ao art. 10 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Se o recurso não representa possibilidade de trazer qualquer benefício à recorrente, posto que não houve, na decisão agravada, imposição de qualquer constrição à parte agravante, não se revela presente o interesse de recorrer ou a legitimidade ativa recursal para reformar a decisão do Juízo de origem impugnada.
5. Conquanto alegado erro material na indicação da recorrente, não há como admitir o aditamento do recurso interposto para correção de equívoco imputável à própria parte, pertinente à legitimidade ativa recursal, diante da caracterização da preclusão consumativa. O parágrafo único do art. 932 do CPC não autoriza aditamento para substituição da parte recorrente, o que violaria o art. 18 do CPC e comprometeria a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.